Tribunal: TJSP
Processo: 1030758-33.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
ção – Inércia dos recorrentes – §2o do art. 1.007 do Código de Processo Civil – Deserção – Não conhecimento.
(TJSP; Apelação Cível 1030758-33.2023.8.26.0100; Relator (a): Mário Daccache; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/04/2024; Data de Registro: 23/04/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Turismo

Relator(a):

Mário Daccache

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/04/2024

Data de publicação:

23/04/2024

Ementa:

Apelação – Alegação de falha na prestação do serviço – Sentença de improcedência – Recurso dos autores – Preparo insuficiente – Oportunidade para complementação – Inércia dos recorrentes – §2o do art. 1.007 do Código de Processo Civil – Deserção – Não conhecimento.